Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720684-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLAUDIA SOUSA GARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por V. S. M., menor impúbere representado por sua genitora, MARIA CLAUDIA SOUSA GARRÊTO, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0708621-79.2024.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar que o agravado forneça consultas em (i) genética e (ii) oftalmologia – 0 a 15 anos (ID no 197164234 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 59350913), o agravante sustenta que “a existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode ser argumento suficiente para se ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde”. Pontua que, “no presente caso, não há controvérsia quanto ao delicado estado de saúde da parte autora nem quanto à recomendação médica da providência solicitada por meio desta causa”, conforme relatórios médicos acostados aos autos. Assevera que “o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade da consulta, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde da paciente devido à espera pelo procedimento postulado”. No que tange à probabilidade do direito, destaca que “a parte requerente possui 02 anos de idade, foi diagnosticada com Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas e F84 - Autismo infantil”. Acrescenta que “a pretensão deve ser atendida com urgência (mediante realização imediata) em razão da suspeita de aminoacidopatia”, bem como que “a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, pois paciente sem acompanhamento pode apresentar déficit risco de hemorragia”, conforme relatório médico. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, menciona que “a demora no recebimento do tratamento gera/incrementa o risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo; bem como o risco à sua qualidade de vida”. Defende a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, (1) CONSULTA EM GENÉTICA e (2) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (...) nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo na decisão de ID no 196870127, do processo referência. Na decisão de ID no 59450468, deferi parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar que o agravado forneça a consulta em genética ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme relatórios médicos de IDs no 196859812 – Págs. 1/5 dos autos de origem”. O agravado, em contrarrazões (ID no 59701876), requer o desprovimento do recurso. O agravado interpôs agravo interno no ID no 59701940. O agravante, em contrarrazões ao agravo interno (ID no 60068967), pugna pelo desprovimento do referido recurso. A 17a Procuradoria de Justiça Cível, na manifestação de ID no 62887426, afirma que, “diante da sentença proferida nos autos principais, id: 199011728, o recurso de agravo de instrumento resta prejudicado”. É o relatório. DECIDO. Conforme manifestação da d. Procuradoria de Justiça, e em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 07/06/2024, foi proferida sentença, em que a Magistrada a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos recursos, JULGO PREJUDICADO OS RECURSOS de agravo de instrumento e de agravo interno, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador